Tribunal: TJES
Processo: 0016966-85.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016966-85.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0016966-85.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenando o apelante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II do CP e 244-B, do ECRIAD) impondo-lhe a pena final de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões de fls. 353/357, postula o apelante pela sua absolvição diante da precariedade do acervo probatório.

Contrarrazões (fls. 358/360) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3209305), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta o apelante a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a sua absolvição.

Pois bem.

Narra a denúncia que no dia de 22.5.2006, por volta das 17h, no bairro Divinópolis, município de Serra, o apelante em companhia de
JHONATAN AMARAL DE OLIVEIRA
(falecido) e também do adolescente em conflito com a lei M. J., ingressaram no coletivo da Viação Lírio dos Vales e, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram do caixa a quantia de R$ 110,00 e vários aparelhos celulares dos passageiros do coletivo.

Diante de tais fatos o magistrado condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B, do ECRIAD).

No tocante a
materialidade
, observo que resta constatada através do boletim de ocorrência (fl. 3) e pelo auto de apreensão (fl. 83).

No tocante a
autoria delitiva
, constato que restou comprovado através dos depoimentos prestados em sede policial, bem como em juízo, cujo fragmentos transcrevo:

“[...]
que o declarante exerce a função de cobrador, que se encontrava no meio do salão do ônibus, da Viação Lírio dos Vales, quando o coletivo parou na frente da Viação Serrana, onde ali embarcaram vários passageiros;
Que para surpresa do declarante de repente foi anunciado o assalto; Que para o fundo foram dois indivíduos, inclusive um deles reconhecido em sala especial nesta Delegacia, o qual o declarante tomou conhecimento que trata-se de JHONATAN AMARAL DE OLIVEIRA, e que nesta sala onde reconheceu JHONATAN tinham outros elementos, mais um deles o declarante não pode confirmar com certeza mas realmente parecia o elemento que ficou próximo ao motorista [...] sendo que o elemento parecido tomou conhecimento
tratar-se RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS,
sendo que JHONATAN estava armado com uma pequena pistola, a qual o declarante reconhece nesta Delegacia de Polícia, conforme tomou conhecimento cuja arma foi apreendida no dia 25/05/06, quando foram presos praticando outro roubo no ônibus da Viação Águia Branca;
Que no salão do ônibus JHONATAN, estava com outro elemento bem novo e parecia ser menor de 18 anos; Que só exigiam que entregasse dinheiro e celular
(Depoimento em sede policial, ratificado em juízo fl. 341, da vítima VALTER RODRIGUES DE ARAÚJO, fls. 13/14). - destaquei.

[...] Que, após rodar aproximadamente por dois

quilômetros,
três indivíduos se levantaram e anunciaram um assalto; Que
dois meliantes portavam arma de fogo, mas o declarante não sabe declinar
qual o tipo; Que, um dos bandido permaneceu próximo ao declarante e os
demais passaram a saquear os passageiros, bem como o cobrador VALTER
RODRIGO ARAUJO
; Que, o declarante não se recorda o valor em dinheiro
que fora roubado da empresa, mas os bandidos roubaram certa quantia;

Que dos passageiros foram roubados dinheiro e outros objetos;
Que do
declarante nada foi roubado;
Que, após o saque ordenaram que o declarante
abrisse a porta e evadiram-se em direção ao Bairro Divinópolis
; Que, após o
roubo o declarante seguiu direto com coletivo e algumas vítima para o DPJ
da Serra-ES; Que, o declarante orientou todos os passageiros a registrar
ocorrência, entretanto algumas receosas preferiram não procurar a polícia;
Que, nesta Delegacia o declarante foi convidado a olhar e examinar cópias de
fotografias dos envolvidos constante nos prontuários dos mesmos: MAXWEL
DE JESUS, vulgo "MARQUINHO", RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS e
JHONATAN AMARAL DE OLIVEIRA, disse que pelas características que se
assemelham bastante com os mesmos que vieram a praticar o roubo contra
o coletivo na data de 22.05.2006
(Depoimento em sede policial, ratificado em juízo fl. 340, da vítima DILTON JOSÉ GUSTAVO, fl. 49). - destaquei.

Aliado a tais depoimentos, o apelante, em sede policial (fls. 8/11), confessa detalhadamente como ocorreu a prática delituosa:

[...] que o declarante tem a informar que também participou juntamente com JHONATAN AMARAL DE OLIVEIRA e MAXWELL DE JESUS (menor) do roubo ocorrido na data de 22/05/06 (Segunda-feira), quando embarcaram no ônibus da VIAÇÃO LIRIO DOS VALES; Que embarcaram no Ponto na altura do Bairro Bela Vista/Serra, sendo que o declarante estava com aposto (brinquedo) JHONATATAN com a pistola verdadeira, e MAXWELL DE JESUS (menor) sem arma, que o ônibus ia sentido fundão, que logo que embarcaram anunciaram o assalto, sendo que o declarante ficou na porta próximo ao motorista, enquanto que JHONATAN e MAXWELL, que foi feito a coleta de celulares e dinheiro, sendo que o dinheiro reconhecido por JHONATAN e MAXWEEL, era passado para o declarante [...]

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do corréu Jhonatan Amaral de Oliveira em sede policial
(fls. 4/6), cujo falecimento se deu durante a instrução probatória
.

Desse modo, com base no acervo probatório colecionado aos autos, restou comprovada a prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, não se mostrando possível a requerida absolvição.

Ademais, rememora-se que a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
", razão pela qual basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na empreitada criminosa
para a configuração do referido delito
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 16 de novembro de 2022

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SÚMULA Nº 500 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depoimento da vítima, corroborado com a confissão do apelante e das demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores.

2. Para a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Inteligência da Súmula nº 500, do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.